Tribunal: TJDFT
Processo: 0783113-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0783113-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINEIDE LIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte Recorrente, vez que assistida pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência se presume, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Logo, identificado o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício em questão. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator